Tribunal: TJDFT
Processo: 0018942-34.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL AJUIZADA PELA GENITORA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AJUIZADA PELO GENITOR. PROCESSOS APENSADOS. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM UM DOS PROCESSOS QUE ABARCOU A PRETENSÃO DEDUZIDA NESTES AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso concreto em que a parte recorrente entende que a primeira sentença proferida, nos autos Processo n. 0007511-61.2016, deveria ter sido juntada nestes autos, ao invés de ter sido prolatado novo decisum, sob pena de serem proferidas decisões conflitantes e destoantes do que foi produzido nos autos.

2. Ao analisar o decisum proferido pelo juiz a quo, verifica-se que houve erro material na fundamentação, pois, embora haja menção de que houve homologação de acordo judicial no Processo n. 0007511-612016, na parte dispositiva da sentença, o feito foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

3. A extinção do processo sem resolução do mérito não teve como fundamento a homologação de acordo, mas, sim, a ausência de interesse processual, uma vez que foi proferida sentença de mérito no Processo n. 0007511-61.2016, que abarcou a discussão contida nestes autos, qual seja, deferimento da guarda unilateral ou guarda compartilhada da criança.

4. Não há que se falar em utilidade na prestação jurisdicional neste processo, pois a fixação da guarda da menor e todas as suas consequências já foram analisadas e regulamentadas no Processo n. 0007511-61.2016.

5. Recurso desprovido.